Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-19.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000077-19.2017.8.11.0000
Recorrente: RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇOES LTDA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇOES LTDA (id 55222477) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 29637482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente. Recurso não provido.” (TJMT, RAI 1000077-19.2017.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 36161991 foram rejeitados, conforme acórdão id 52723002.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o artigo 300, caput e § 3o, além do artigo 926, ambos do CPC uma vez que foram interpostos 42 agravos de instrumento idênticos ao atual, sendo que 37 (trinta e sete) foram providos, confirmando a inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC, motivo pelo qual a tutela de urgência deferida em Primeiro Grau deveria ser cassada, buscando a uniformização da jurisprudência do TJMT.
Verbera que o aresto violou o artigo 1.022, II do CPC, uma vez que deixou de consignar que a tutela provisória de urgência de Primeiro Grau foi alterada, ocasionando a perda parcial do objeto da demanda.
Aponta ainda a existência de omissão sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que não restou analisado o periculum in mora inverso, afrontando o disposto no artigo 300, caput e § 3o do CPC, salientando que não resta presente o fumus boni iuris, uma vez que: “1) a demarcação dos limites do PESRF não está definida; 2) é controversa a extensão da área supostamente desmatada e a época que ocorreu; 3) não houve efetiva desapropriação da área pelo Estado de Mato Grosso; 4) o decreto expropriatório caducou; e 5) para a decretação de indisponibilidade de bens e valores é imprescindível a prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não se verifica no caso concreto.”
Neste particular, pugna pela mitigação da Súmula n. 735 do STF, uma vez que não houve manifestação no voto vencedor sobre o preenchimento dos requisitos obrigatórios para a concessão da tutela de urgência, bem como a concessão da liminar caracterizou ofensa direta à Lei Federal que regulamenta a tutela de urgência.
Aponta ainda a existência de omissão pelo fato de o acórdão não ter analisado o pedido de afastamento da medida de embargos judicial da área supostamente degradada com imposição de obrigação de não fazer, o que obriga a retirada do rebanho existente no imóvel rural.
Assevera que o acórdão foi contraditório ao fundamentar que seria incontroverso que houve o desmatamento ilegal cometido pela Recorrente, uma vez que teria negado o desflorestamento ilegal.
Ainda em relação à contradição, afirma que o acórdão é contraditório “(...)no que tange à invocação dos arts. 225, §§ 1o, III, e 4o, da CF/88 e do Decreto Estadual no 1.796/97 para rebater a alegação de que, de fato, o Parque “não saiu o papel”, pois não foi efetivada a desapropriação.”
Aponta que houve a desconsideração do artigo 10 do Decreto-Lei n. 3.365/41 que evidencia a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito do Ministério Público à concessão da tutela de urgência, uma vez que o “Tribunal local reconhece que o Estado de Mato Grosso atuou de forma negligente porque, mesmo passados mais de 23 (vinte e três) anos da edição do Decreto Estadual no 1.796, de 04 de novembro de 1997 — que instituiu o Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF) —, até hoje não houve a efetiva desapropriação das propriedades privadas atingidas pela Unidade de Conservação”, deixando de observar a jurisprudência do STJ sobre o tema e o prazo de caducidade de cinco anos.
Por fim, aduz que houve violação ao artigo 493 do CPC, uma vez que houve a perda parcial do objeto do agravo de instrumento, motivo pelo qual este não poderia ter sido conhecido quanto às medidas judiciais de bloqueio de numerário e oferecimento de caução processual como garantia de reparação da suposta degradação ambiental.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55338490 e 55350976.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 55815998.
No id 63361992, foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a incidência da Súmula n. 284 do STF. Caso superado tal óbice, pugna pelo desprovimento do Recurso Especial.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta negativa de vigência ao artigo 300 do CPC.
Assevera a parte Recorrente que houve afronta ao artigo 300 do CPC, uma vez que não teria sido demonstrada a probabilidade do direito, salientando que: “(...) 1) a demarcação dos limites do PESRF não está definida; 2) é controversa a extensão da área supostamente desmatada e a época que ocorreu; 3) não houve efetiva desapropriação da área pelo Estado de Mato Grosso; 4) o decreto expropriatório caducou; e 5) para a decretação de indisponibilidade de bens e valores é imprescindível a prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não se verifica no caso concreto.”
Insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento relativo ao mérito da demanda, uma vez que a decisão Agravada foi proferida em sede de tutela de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Dessa forma:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Ainda que a parte tenha mencionado em seu recurso que busca o reconhecimento de afronta ao artigo 300 do CPC, pugnando pelo afastamento da Súmula n. 735 do STF, verifica-se que, para fins de analisar os requisitos para a concessão da tutela de urgência, existe a necessidade de adentrar ao conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice das Súmulas 735/STF e 07/STJ.
Da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC.
Aduz a parte Recorrente que o aresto teria violado o artigo 1.022, II do CPC, uma vez que deixou de consignar que a tutela provisória de urgência de Primeiro Grau foi alterada, ocasionando a perda parcial do objeto da demanda.
E ainda, afirma que não teria havido a análise do perigo da demora inverso, o que configuraria omissão capaz de reconhecer a violação ao artigo 1.022 do CPC.
Em leitura do acórdão id 52723002, proferido em sede de Embargos de Declaração, assim constou:
“(...)De fato, conforme está explícito no acórdão, as medidas impostas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, a saber: a decretação da indisponibilidade de bens dos réus e do embargo das atividades na área degradada, bem como a imposição de obrigação de fazer consistente na recuperação daquela, fazem-se necessárias para cessar a degradação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.
[...] Dos autos de infrações e das imagens de satélite juntadas pela agravante (Id’s. 317283, fls. 2; 317286; 317289; 317290; 317292; 317293; 317296; e 317297, fls. 1) antecedidos da nota: ‘CÓPIAS DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS PELA SEMA EM FACE DOS AGRAVANTES E AS RESPECTIVAS DINÂMICAS DE DESMATES POR PROPRIEDADE EVIDENCIANDO QUE AS AUTUAÇÕES SERÃO ANULADAS EM VIRTUDE DA PERDA DO DIREITO DO ESTADO PUNIR (PRESCRIÇÃO)’ (Id. 317283, fls. 1) [como está no original], constata-se a extensão da devastação ilegal. É necessário pontilhar que, independentemente de se adentrar no mérito da verificação de se ter operado ou não a prescrição, ou a de quem procedeu à destruição do meio ambiente:
[...] I. Direito ambiental e responsabilidade intergeracional do Estado. Possível dano ambiental iniciado entre os anos de 1827 e 1852. Aplicação do art. 225 da Constituição Federal. II – Primazia da preservação da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, STA 773/SP AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2015). [sem negrito no original]
Assim, não só a agravante, proprietária atual, como também os futuros adquirentes estão sujeitos à responsabilização pela degradação ambiental presente ou passada, visto que ‘tal obrigação, aliás, independe do fato de ter sido o proprietário o autor da degradação ambiental, mas decorre de obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse. Precedente: (AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.3.2011, DJe 29.3.2011).’ (STJ, Segunda Turma, REsp 1237071/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).
[...]
Repiso que a omissão, culposa ou dolosa, do Poder Público em impedir, efetivamente, a continuidade da ofensa ao meio ambiente, no passado; não desautoriza, pelo contrário, exige que, no presente, sejam adotadas as medidas necessárias a impedir a perpetuação da lesão; e, ainda, iniciar de imediato a recuperação do degradado.
Deveras, em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação da situação fática, uma vez que ‘Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF’ (STJ, REsp 1394025/MS); como também, ‘Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. [...] Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente’ (STJ, REsp 948921/SP). [sem negrito no original].
[...]
Ademais, o desmatamento ou supressão de vegetação natural, se traduz em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de ‘defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.’ (artigo 225, cabeça). [...]. (Id. 29637482, fls. 25/28). [conforme o original]
A circunstância de o voto vencido divergir do fundamento do voto condutor acerca das medidas necessárias para proporcionar a reparação e proteção efetiva do meio ambiente, não torna o acórdão omisso.
Aliás, evidente que prevaleceu o entendimento da maioria da Câmara em relação à necessidade de manutenção dos meios necessários à recuperação da área degradada, porquanto, as providências não podem ser postergadas. Em matéria de preservação e recuperação do meio ambiente, esperar não é saber (Vandré).
Quanto à alegação de perda parcial do objeto do recurso, o voto condutor bem explicitou que a questão acerca da impenhorabilidade de salário e de substituição da medida de indisponibilidade de bens por caução, deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau. Logo, o fato deste ter se pronunciado em relação àquela, não repercute no julgamento do mérito do agravo de instrumento.”
Assim, o que se constata é que houve a análise dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (perigo da demora e probabilidade do direito), bem como a tese sobre a perda parcial do objeto foi mencionada no aresto recorrido, integrado pela decisão dos Aclaratórios, inexistindo a alegada omissão.
Por fim, insta esclarecer que, ainda que fosse constatada a suposta omissão sobre os requisitos para concessão da tutela de urgência, por se tratar de decisão provisória, imperiosa se faz a aplicação da Súmula n. 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000077-19.2017.8.11.0000
Recorrente: RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇOES LTDA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇOES LTDA (id 55222477) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 29637482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente. Recurso não provido.” (TJMT, RAI 1000077-19.2017.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 36161991 foram rejeitados, conforme acórdão id 52723002.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que há repercussão geral da matéria em discussão, uma vez que é relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, envolvendo mais de 50 (cinquenta) ações civis públicas ambientais relacionadas a proteção do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, instituído pelo Decreto Estadual n. 1796/97, e as propriedades privadas que foram atingidas pela demarcação dessa unidade de conservação.
Afirma que o STF deve ser manifestar sobre o artigo 926 do CPC uma vez que foram interpostos 42 agravos de instrumento idênticos ao atual, sendo que 37 (trinta e sete) foram providos, confirmando a divergência jurisprudencial, motivo pelo qual deve se buscar a uniformização da jurisprudência do TJMT.
Assevera que o aresto violou o disposto no artigo 225, §§ 1o, III e 4o da Constituição Federal, devendo ser mitigada a aplicação da Súmula n. 735 do STF, uma vez que o voto vencedor não ponderou sobre a desproporcionalidade das medidas impostas ao particular proprietário da área em sede de tutela de urgência.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55338490 e 55441462.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 55815998.
Foram apresentadas as contrarrazões id 63373979, postulando pelo não conhecimento do Recurso, com base nas Súmulas n. 284 e 735 do STF. Caso conhecido, pugnam pelo desprovimento do Recurso Extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta negativa de vigência ao artigo 225, §§ 1o, III e 4o da Constituição Federal.
Assevera a parte Recorrente que houve afronta ao artigo 225, §§ 1o, III e 4o da Constituição Federal, uma vez que o voto vencedor não teria ponderado a desproporcionalidade das medidas impostas ao proprietário da área em sede de tutela provisória de urgência.
Insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento relativo ao mérito da demanda, uma vez que a decisão Agravada foi proferida em sede de tutela de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Dessa forma:
“De plano, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que apreciou decisão interlocutória acerca de antecipação de tutela. Nesse sentido, constato que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Aplica-se, portanto, a Súmula 735 ao caso: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.” [STF, ARE 1.166.504, rel. min. Edson Fachin, dec. monocrática, j. 17-10-2018, DJE de 22-10-2018.] – destaquei.
“O agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 735/STF, sob o argumento de que os precedentes que originaram o referido verbete tratam de casos em que se apreciou tanto o fumus boni iuris, como o periculum in mora, ao passo que, no presente caso, a medida foi concedida unicamente com base na tutela de evidência. (...) Note-se que a Corte a quo não eliminou, propriamente, a exigência do periculum in mora para a concessão da medida cautelar. Em verdade, ela presumiu sua existência ao considerar que o regime jurídico da cautelar nas ações de improbidade, da forma como determinado pelo art. 37, § 4o, da Lei Fundamental, traz implícito o perigo da demora. Afastada a necessidade de demonstração do periculum in mora, visto que inerente, na hipótese, à medida cautelar sumária, restaria a necessidade de comprovar apenas e tão somente a fumaça do bom direito. Conclui-se, portanto, que a Corte a quo não desprezou o requisito da urgência, mas, em verdade, presumiu sua existência, ante as peculiaridades do sistema de cautelaridade fixado pelo já mencionado art. 37, § 4o, da Constituição. De todo modo, a tutela concedida sob o fundamento da lei, ainda que dispense, para seu deferimento, a demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, não deixa de ser uma modalidade de tutela provisória. Pode, portanto, ser revogada antes da superveniência da decisão final e não traduz juízo definitivo de mérito. Não me parece haver, portanto, qualquer óbice à incidência da Súmula 735, uma vez que o espírito que guiou a edição do verbete foram exatamente os fatos de (i) a aferição dos requisitos para a concessão da tutela provisória situar-se na esfera de avaliação subjetiva do magistrado e (ii) não haver manifestação conclusiva de procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do art. 102, inciso III, alínea a, da Carta Política.” [RE 944.504 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 20-10-2017, DJE 251 de 6-11-2017.] – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Isto posto, verifica-se o firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de obstar a subida do Recurso Extraordinário quando a discussão tratar sobre a concessão da tutela provisória, atraindo o óbice da Súmula n. 735 do STF ao caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi